Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. USO INDEVIDO DE IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DO CONTEÚDO ONLINE. CONTROVÉRSIA SOBRE O CUMPRIMENTO. REQUERIMENTOS PROBATÓRIOS NÃO ANALISADOS. OMISSÃO QUANTO A TESES RESISTIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, e não se desincumbindo a parte impugnante do seu ônus de demonstrar o contrário, mantém-se a gratuidade de justiça deferida.
2. Conquanto seja incontroversa a utilização da imagem da parte apelada em propaganda comercial, sem prévia autorização, remanesce a controvérsia quanto ao cumprimento, ou não, da ordem de retirada do conteúdo “online”.
3. Constando da fundamentação da sentença a necessidade de considerar a duração da exposição indevida para fins de dosar eventual compensação pecuniária, além de se avaliar o cumprimento da decisão liminar, mostra-se pertinente o aprofundamento da instrução probatória para a adequada solução da controvérsia.
4. Omitindo-se a sentença na análise das teses e requerimentos probatórios da parte ré, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa.
5. Apelo parcialmente provido.